Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-51.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor – Materialidade dos delitos demonstrada por exames periciais – Atropelamento causado pela conduta imprudente do acusado, que conduzia o veículo em excesso de velocidade – Dinâmica dos fatos demonstrada pela prova oral – Condenações mantidas – Dosimetria da pena estabelecida com base no crime de

Ementa:
Apelação da Defesa – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor – Materialidade dos delitos demonstrada por exames periciais – Atropelamento causado pela conduta imprudente do acusado, que conduzia o veículo em excesso de velocidade – Dinâmica dos fatos demonstrada pela prova oral – Condenações mantidas – Dosimetria da pena estabelecida com base no crime de homicídio culposo – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea – Confissão qualificada – Causa de aumento relativa à omissão de socorro bem demonstrada – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos, com exasperação da pena do crime de homicídio culposo em 1/6 – Necessidade de redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir – Fixação em patamar proporcional à pena de detenção aplicada – Artigo 293 do CTB – Regime inicial aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas mantidos – Fixação de indenização mínima para reparação dos danos às vítimas a teor do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Requerimento efetuado tanto na denúncia como em alegações finais, a permitir o contraditório – Possibilidade de reparação pelo dano moral – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso de apelação parcialmente provido.